Tribunal: TJSP
Processo: 1005571-63.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005571-63.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE
SAO PAULO -ASSETJ, são embargados UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO -
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MEDICAS,
DOMINGOS
CARNELOS NETO, JANETE CLEA CARNELOS RODRIGUES (HERDEIRO), MEIRE
CARNELOS SILVA (HERDEIRO), CRISTIANE LEITE CARNELOS ALCARA
(HERDEIRO) e EDSON LUIZ CARNELOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005571-63.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 31895-ABK
2
Embargos de declaração no 1005571.63.2016.8.26.0554/50000
Comarca : Santo André
Juiz
: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Ação
: Indenizatória
Embargante : Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
ASSETJ
Embargados : Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas e
outros
VOTO No 31895
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO

INADMISSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - ASSETJ, contra a decisão colegiada de fls. 500/507 que, por
unanimidade, negaram provimento aos recursos interpostos pelas partes.
Sustenta a embargante, em suma, que o v. acórdão decidiu
em contradição com a prova existente nos autos, posto que ignorou a
existência de cláusula contratual prevendo expressamente a cobrança
das taxas impugnadas pelo autor da ação. Outrossim, alega que o
acórdão foi omisso, posto que deixou de apreciar todos os argumentos
deduzidos na apelação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005571-63.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 31895-ABK
3
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão ora
embargado, observa-se que a embargante não demonstra a existência de
qualquer vício no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a
obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV do
artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que infirmem a
conclusão adotada pelo julgador, o que foi satisfatoriamente atendido
pelo acórdão embargado que, fundamentadamente, deu parcial
provimento ao recurso da corré conforme a legislação e os princípios
gerais de direito que norteiam a relação jurídica estabelecida entre as
partes.
Cabe acrescentar que os embargos de declaração não se
prestam à reanálise de provas ou combater o posicionamento jurídico do
órgão julgador sobre a matéria decidida no acórdão.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional, ora deduzidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005571-63.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 31895-ABK
4
recorrente, foram devidamente apreciadas e rebatidas pelo acórdão
embargado, ainda que não tenha ocorrido individualização de cada um
dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a
conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator